Tribunal: STF
Processo: ADI 7515
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Cringer Ferreira Frota em face do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.



    Informa ser “ex-policial militar exonerado do cargo e com processo penal militar”. Afirma que, no decorrer do referido processo, “foi instaurada portaria de nº 02/20-CGer do Tribunal de Justiça Militar”, que implementaria a “possibilidade de retirar o autor e outros ex-policiais militares de um presídio que antes era voltado apenas para policiais militares e que perderam o título diante de ações, para serem transferidos para presídios comuns”, o que, inclusive, teria acontecido com o requerente.



    Aduz violações ao art. 5º, III, XLIX, e 6º, da Constituição Federal, e, nesse contexto, requer a suspensão liminar do ato, a ser confirmada em juízo final com a sua declaração de inconstitucionalidade. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente ação não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, eis que patente a falta de legitimidade ativa do requerente para o ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Embora a Constituição de 1988 tenha alterado uma tradição em nosso direito constitucional, ampliando a legitimidade para propositura da ação direta, transformando-a em legitimação concorrente, o alargamento encontra limites estritos no rol previsto no art. 103 da Constituição, que não contempla de modo algum pessoas físicas (ADC 65 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/07/2020). 



    Em rigor, o ajuizamento de ação direta na presente situação é manifesta e grosseiramente incabível, a ponto de se cogitar da incidência no caso do art. 80, I, do CPC. No entanto, inexistindo nos autos elementos que indiquem a má-fé do postulante, ou mesmo proveito concreto pelo uso indevido do direito de ação, deixo de aplicar o referido dispositivo, mas determino à Secretaria que oficie a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, para a apuração de eventual responsabilidade profissional do patrono (art. 34, VI e XXIV, da Lei 8.906/1994).



    Ante o exposto, com base no art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999, nos arts. 330, I e II, e 485, I, do Código de Processo Civil, e no art. 21, IX, do RISTF, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente